Tribunal: TJMT
Processo: 1010343-60.2020.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010343-60.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), THIAGO CEZARIO ROMAO - CPF: 053.397.011-31 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), THIAGO CEZARIO ROMAO - CPF: 053.397.011-31 (PACIENTE), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (ADVOGADO), KHRISTIAN SANTANA RAMOS - CPF: 792.897.971-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ALTAIR MACHADO DO PRADO JÚNIOR (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON FERNANDES BARBOSA - CPF: 007.839.551-89 (TERCEIRO INTERESSADO), AFONSO GONCALVES DE MORAES - CPF: 415.256.471-72 (VÍTIMA), SILVIA JESUS DE MORAES - CPF: 651.003.011-04 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
Roubo MAJORADO –
I - FUNDAMENTAÇÃO inIDÔNEA dO DECRETO
–
IMPROCEDÊNCIA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NECESSIDADE DA PRISÃO PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
– II)
PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– OFENSA - IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIVERSA DAS PRISÕES - CAUTELAR E ORIGINÁRIA DE CONDENAÇÃO –
III)

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
INSUFICIÊNCIA,
PER SE
, PARA REVOGAR A CUSTÓDIA –
IV) INCIDÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA – FALTA DE AMPARO LEGAL -
V)
EXCESSO DE PRAZO INJUSTIFICADO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO
– IMPROCEDÊNCIA – FALTA DE PROVA DA DELONGA OU DESÍDIA
–
ORDEM
DENEGADA - C
ONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

I -

A gravidade do fato delituoso e o
modus operandi
empregado pelo Paciente para execução do crime – violência e truculência exacerbada contra vítimas, sendo uma delas idosa – aliada ao risco de reiteração delitiva, demonstra idoneamente a necessidade de manutenção do encarceramento cautelar;

II –
A prisão preventiva legalmente decretada não
ofende o Princípio Constitucional da Presunção de Inocência, pois, além de possuir natureza diversa daquela decorrente de sentença condenatória, também se ampara no texto constitucional que autoriza sua decretação mediante decisão escrita e fundamentada pelo Juízo competente;

III -
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT
;

IV –

D
emonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar da aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP,
posto, que
além de insuficientes, ou inadequadas, sequer,

existe embasamento legal para viabilizar a pretensão por tal pressuposto, conforme o art. 282, I, do CPP;

V -
Não há que se cogitar de excesso de prazo injustificado para o término da instrução penal, quando se estampa nos autos, prova da delonga ou mesmo desídia da autoridade acoimada de coatora na condução do feito.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Thiago Cezário Romão
, contra ato supostamente ilegal perpetrado pela Juíza da Vara Única de São José dos Quatro Marcos/MT, que
indeferiu
pedido de
revogação
da prisão
preventiva
, alegando para tanto:
a)
fundamentação inidônea do decreto cautelar;
b)
ofensa ao Princípio da presunção de inocência;
c)
incidência de
predicados pessoais favoráveis a afastar a necessidade da custódia;
d)
possibilidade
de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e,
e)
excesso de prazo injustificado para o término da instrução processual.

O Impetrante alegou que o Paciente é primário, tem ocupação lícita, filhos menores para sustentar e colaborou com a Polícia, pois confessou a conduta criminosa, sendo o cometimento do delito, um fato isolado em sua vida e que, não se presta à demonstração do
periculum libertatis
a mera alusão à necessidade de garantia da ordem pública e a gravidade abstrata do delito, conforme a decisão atacada.

Aduziu, ainda, que a prisão preventiva do Paciente foi decretada há mais de ano, estando recluso desde 17.4.2019, sem que até o presente momento, tenha sido ouvido pelo Juízo, por culpa exclusiva da autoridade indicada como coatora, sem justificativa para dilação do prazo para a formação da culpa, comprovando-se assim, o constrangimento ilegal.

Ao final, pugnou a concessão da medida liminar para
revogar a prisão preventiva
, com
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. E no
mérito
, aguarda a ratificação do pedido liminar.

Anexou documentos (Id’s. 42450477 a 42460455).

A liminar foi
indeferida
(Id. 44376493).

As informações foram prestadas (Id. 45725459).

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela
denegação
da ordem, contudo, sem apresentar resumo de seus termos (Id. 46179455).

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 24 de junho de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020